Tribunal: STF
Processo: HC 231675
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 764.864/MT, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) a Paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §4º, IV, da Lei 12.850/13 e no art. 1º da Lei n. 9.613/98, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, pois seria integrante de organização criminosa especializada no tráfico de drogas, com atuação na região de Porto Esperidião e Mirassol D´oeste em Mato Grosso; e (b) Desde 2 de outubro de 2022 o habeas corpus está concluso no Gabinete da ilustre autoridade coatora aguardando apreciação, mesmo havendo a notícia de mandado de prisão em aberto em desfavor da paciente. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para determinar o julgamento do HC em comento na primeira sessão seguinte à intimação do douto coator da decisão,. 



    Foram prestadas as informações solicitadas (Doc. 17). 



    É o breve relatório. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006). 



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo sempre Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF). 



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 



    No particular, a autoridade apontada como coatora prestou informações a esta SUPREMA CORTE nos termos seguintes: 



    Senhor relator, 



    Em referência ao Ofício n. 12669/2023, informo que o HC n. 764.864/MT foi distribuído a esta Casa em 18/8/2022 e insurge-se contra a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI MARQUES (ou MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI), denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, e §4º, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 



    Em 19/8/2022, indeferi o pedido liminar e solicitei fossem prestadas informações pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 



    No dia 23/8/202, a defesa ingressou com pedido de reconsideração, o qual foi negado por este relator, em 25/8/2022. 



    Aportaram nesta Corte, em 1º/9/2022, as informações prestadas pelo Tribunal de segundo grau e, em 12/9/2022, as informações enviadas pelo Juízo de primeira instância, tendo o magistrado frisado, naquela oportunidade, que o mandado de prisão expedido, na data de 5/5/2022, em desfavor da paciente permanecia em aberto. 



    Em 4/10/2022, o Ministério Público ofertou parecer pelo não conhecimento do habeas corpus. Eis a ementa da aludida manifestação: 



    [...]



    Desde então, os autos encontram-se conclusos para julgamento, o que ocorrerá até o final do mês de outubro/2023, em razão do grande volume de processos distribuídos a esta Corte e, especificamente, a este relator. 



    Ao ensejo, apresento-lhe minha mais elevada consideração. 



    Nessas circunstâncias, em que ficou ressaltado que o julgamento do HC 764.864/MT “ocorrerá até o final do mês de outubro/2023”, não se verifica quadro de flagrante ilegalidade de modo a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente